Tribunal: CARF
Processo: 10166.722554/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722554/2009-79
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.732 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrentes
OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial, quando não demonstrada a divergência
suscitada, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os acórdão
recorrido e paradigma.
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIVERSIDADE DE PLANOS E COBERTURAS.
Os valores relativos a assistência médica integram o salário de contribuição,
quando os planos e as coberturas não são igualitários para todos os segurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro
Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento. Acordam ainda,
por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório

Trata-se de ação fiscal que originou os seguintes procedimentos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722554/2009-79
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.732 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722554/2009-79

PROCESSO
ÉSPÉCIE
SITUAÇÃO
10166.722552/2009-80
37.208.682-9 (Obrig. Principal - Empresa)
Acórdão 2803-01.373 (definitivo)
10166.722553/2009-24
37.208.681-0 (Obrig. Principal - Empresa)
Recurso Especial
10166.722554/2009-79
37.208.684-5 (Obrig. Principal - Segurados)
Recurso Especial
10166.722555/2009-13
37.208.685-3 (Obrig. Principal - Terceiros)
Recurso Especial
10166.722556/2009-68
37.208.683-7 (Obrig. Principal - Terceiros)
Recurso Especial
10166.722557/2009-11
37.208.677-2 (Obrig. Acessória – CFL 30)
Recurso Especial
10166.722558/2009-57
37.208.679-9 (Obrig. Acessória – CFL 35)
Extinto (pagamento)
10166.722559/2009-00
37.208.680-2 (Obrig. Acessória – CFL 68)
Recurso Especial
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.208.684-5, referente às Contribuições Previdenciárias devidas à Seguridade Social, parcela
dos segurados, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados, a título de Abono Indenizatório, diferença de Abono Acordo Coletivo, Ajuda de
Instalação Administrativa, Ajuda de Instalação Transferidos, Signing Bônus, diferença de
Signing Bônus, Bônus Fidelidade e Assistência Médica e Odontológica, em desconformidade
com a legislação de regência, no período de 01/2005 a 12/2005, conforme Relatório Fiscal de fls.
64 a 86.
A Impugnação foi julgada improcedente, razão pela qual foi interposto Recurso
Voluntário, julgado em sessão plenária de 12/03/2012, prolatando-se o Acórdão no 2803-01.375
(fls. 589 a 597), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ABONO. BÔNUS. REMUNERAÇÕES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a título de abonos
não expressamente desvinculados do salário, por força de lei, e os valores pagos a título
de bônus, integram a base de cálculo das contribuições para todos os fins e efeitos, nos
termos do artigo 28, I, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97.
AJUDA DE CUSTO. TRANSFERÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. Os valores pagos a
título de ajude de custo em razão da mudança de domicílio do empregado não se
consubstanciam em base de cálculo de contribuições previdenciárias, consoante artigo
28, parágrafo 9.°, alínea "g", da Lei n.° 8.212/91.
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA. COBERTURA A
TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES. ENQUADRAMENTO COMO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Os valores pagos a título de serviços de assistência médica ofertada a todos os
empregados e dirigentes não são considerados como salário de contribuição, consoante
art. 28, § 9°, alínea "q", da Lei n° 8.212/91. A prefalada norma não exige a oferta de
idênticos planos aos empregados e dirigentes e sim a cobertura de ambas as categorias.
A decisão foi assim registrada:
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.732 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722554/2009-79

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do(a) relator(a), para julgar improcedentes os
levantamentos AIT AJUDA DE INST TRANSFERÊNCIA, AM1 ASSIST MEDICA E
ODONTO 1 e AM2 ¿ ASSIST MEDICA E ODONTO 2.
O processo foi encaminhado à PGFN em 09/04/2012 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 438 do processo principal 10166.722552/2009-80, ao qual o presente
processo esteve apensado até 08/07/2013, conforme Termo de Desapensação de fls. 605) e, em
04/05/2012, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de fls. 598 a 604), com fundamento
no art. 67, do Anexo II, do Regimento interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de
2009, vigente à época, visando rediscutir a incidência de Contribuição Previdenciária sobre
assistência médica oferecida de forma diferenciada.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 11/06/2015 (fls.
616 a 619).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- ao dispor sobre a assistência médica, o artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212, de 1991,
traz a exigência de que o programa esteja disponível à totalidade de seus empregados e
dirigentes;
- no presente caso, a Contribuinte criou uma classe de empregados privilegiados
dentro da empresa, contemplando-os com benefícios não extensíveis aos demais, ficando
descaracterizada a isenção prevista na alínea “q”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de 1991,
uma vez que não cumpridos os seus requisitos;
- conforme o voto condutor do acórdão paradigma, de relatoria da Conselheira
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, vencida somente no tocante à decadência, para cumprir
a hipótese de isenção em comento, é necessário não só a extensão do plano de saúde para todos
os empregados, mas também que a cobertura seja a mesma;
- ao caso deve ser aplicado o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional,
segundo o qual se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção (cita jurisprudência do STJ);
- portanto, considerando que a assistência médica não foi fornecida aos
empregados nos exatos termos do art. 28, "q", da Lei no 8.212, de 1991, constitui base de cálculo
da Contribuição e o lançamento está em perfeita consonância com o direito.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o provimento do Recurso Especial,
reformando-se a decisão recorrida para que se mantenha o lançamento em sua integralidade.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 16/07/2015 (Aviso de Recebimento de fls. 622 a 623), a
Contribuinte, em 31/07/2015, interpôs o Recurso Especial de fls. 625 a 732 (Termo de
Solicitação de Juntada de fls. 624) e ofereceu as Contrarrazões de fls. 735 a 745 (Termo de
Solicitação de Juntada de fls. 734).
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte argumenta:
- a assistência médica disponibilizada pela Contribuinte atende ao requisito legal
único para que tal verba seja excluída da base de cálculo dos tributos, qual seja, cobertura
abrangente à totalidade dos empregados e diretores da empresa, conforme prescreve o artigo 28,
§ 9o, “q”, da Lei no 8.212, de 1991;
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.732 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722554/2009-79

- a legislação em testilha, que dispõe especificamente sobre a base de cálculo da
Contribuição, não demanda os requisitos exigidos pelo Fisco, e entender de modo contrário, a partir de uma
interpretação calcada em meras conjecturas, tal qual pretende a Recorrente, representa nítida
afronta ao Princípio da Legalidade, insculpido no artigo 150, I, da Constituição Federal (cita os
Acórdãos nos 205-00.833 e 9202-00.295);
- importante esclarecer que eventual estipulação de razoável condição
diferenciada para os dirigentes não desnatura a generalidade e abrangência dos benefícios, posto
que a diferenciação estabelecida pela autuada não exclui qualquer funcionário do benefício.
Ao final, a Contribuinte pede que seja negado provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
Ao Recurso Especial da Contribuinte foi dado seguimento parcial, conforme
despacho de 15/02/2017 (fls. 1.092 a 1.101), admitindo-se a rediscussão da tributação do
Signing Bônus e diferenças de Signing Bônus.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade em 16/05/2017 (AR de fls. 764), a
Contribuinte apresentou, em 19/05/2017 (Termo de Solicitação de Juntada de fls. 765), o Agravo
de fls. 767 a 774, rejeitado conforme despacho de 14/09/2018 (fls. 789 a 798).
Em seu apelo, quanto à matéria que obteve seguimento, a Contribuinte apresenta
as seguintes alegações:
- o acórdão recorrido dá interpretação equivocada, de forma a ofender
frontalmente o artigo 28, inciso I, e o § 9o, alínea “e”, item “7”, da Lei no 8.212, de 1991, ao
entender que verbas pagas de forma isolada, não habitual e sem caráter retributivo devem
compor o salário de contribuição;
- enfatize-se que somente será habitual o pagamento que se verificar
repetidamente, e não de forma isolada, eventual, em uma ocasião específica;
- e a par dessa condição, apenas será incluído na base de cálculo da Contribuição
Social se destinar-se a retribuir o trabalho prestado;
- no caso vertente, as parcelas recebidas não atendem a estes requisitos porque
derivam de um evento específico, qual seja, o incentivo pactuado com o trabalhador para sua
efetiva contratação, tratando-se de verbas percebidas uma só vez e, ainda, inexiste o pressuposto
da retribuição pelo desempenho do trabalho, uma vez que a estipulação do pagamento precede à
relação formal de emprego;
- portanto, não se tratando de verbas habituais, ilegítima é a exigência fiscal
combatida, como já decidiu o TRF da 1a Região, no julgamento do AC no 1998.01.00.072302-
5/GO.
Ao final, a Contribuinte pede o provimento do recurso, para que o acórdão
recorrido seja reformado nesse ponto.
O processo foi encaminhado à PGFN em 10/04/2019 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 820) e, na mesma data (Despacho de Encaminhamento de fls. 832),
foram oferecidas as Contrarrazões de fls. 821 a 831, contendo os seguintes argumentos:
- a alegação de que os ganhos de natureza habitual somente serão aqueles cujos
pagamentos se verificarem repetidamente, e não de forma isolada, eventual, em uma ocasião
específica, se mostra equivocada, pois a legislação de regência, ao tratar dos ganhos habituais
sob a forma de utilidades, diz respeito ao salário in natura, definido como parcela ou vantagem
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.732 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722554/2009-79

fornecida pelo empregador, em forma de utilidade (como alimentação, habitação, vestuário, ou
outras prestações in natura), para o fim de acrescer a remuneração do trabalhador, seja pelo
cargo ocupado, ou como modo de gratificação pelo trabalho exercido, nos termos do art. 458 da
CLT;
- portanto, as rubricas elencadas, denominadas “signing bônus” e “diferença de
signing bonus”, por constituírem pagamento de salário negociado no contrato/proposta de
admissão, não se compatibilizam com a legislação alegada.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial da Contribuinte.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Em julgamento Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pela
Contribuinte. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas por ambas as partes.
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.208.684-5, referente às Contribuições Previdenciárias devidas à Seguridade Social, parcela
dos segurados, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados, a título de Abono Indenizatório, diferença de Abono Acordo Coletivo, Ajuda de
Instalação Administrativa, Ajuda de Instalação Transferidos, Signing Bônus, diferença de
Signing Bônus, Bônus Fidelidade e Assistência Médica e Odontológica, em desconformidade
com a legislação de regência, no período de 01/2005 a 12/2005, conforme Relatório Fiscal de fls.
64 a 86.
O Colegiado recorrido deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, excluindo
da exigência os pagamentos relativos a “AIT AJUDA DE INST TRANSFERÊNCIA, AM1 –
ASSIST MEDICA E ODONTO 1 e AM2 – ASSIST MEDICA E ODONTO 2”.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional visa rediscutir a
incidência de Contribuição Previdenciária sobre a assistência médica oferecida de forma
diferenciada;
O Recurso Especial da Contribuinte, por sua vez, na parte em que teve
seguimento, pretende rever a incidência de Contribuição Previdenciária sobre valores
recebidos a título de Bônus de Contratação (Signing Bônus e diferenças de Signing Bônus).
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende
aos demais pressupostos, portanto deve ser conhecido.
A matéria suscitada diz respeito à exigibilidade de Contribuição Previdenciária
sobre pagamentos de assistência médica e acerca do tema assim dispõe o art. 28, da Lei no 8.212,
de 1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.732 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722554/2009-79

q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
(grifei)
Como se pode constatar, a condição para que o valor relativo à assistência médica
não integre o salário de contribuição é que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa.
Conforme consta do Relatório Fiscal (fls. 64 a 86), no presente caso, verificou-se
a existência de planos de saúde distintos, contemplando de forma desigual os segurados. Confira-
se:
17.5 O documento apresentado pela empresa que disciplina a “Norma de Assistência
Médica e Odontológica” (item 17.2) dispõe em sua alínea “h” que somente os
colaboradores (empregados e dirigentes) que ocupam Cargo de Diretoria têm direito ao
plano de abrangência internacional.
17.6 O Contrato firmado entre a empresa e o plano de saúde (relacionados no item 17.2
deste relatório) dispõe que a “Rede Referenciada Internacional” oferece ao segurado
diversos consultórios médicos, clínicas, serviços de diagnóstico, prontos-socorros,
laboratórios e hospitais, em variadas especialidades, com extensão de referenciamento
no Brasil superior à prevista na Rede Referenciada Nacional, e uma rede de hospitais no
exterior (item “7.8.1” do ANEXO I).
17.7 Portanto, verifica-se que não há tratamento igualitário para todos os empregados e
dirigentes da empresa. Tendo em vista que os segurados ocupantes de cargo de direção
possuem de forma exclusiva o acesso ao plano internacional que oferece um serviço
com extensão bastante superior ao plano oferecido aos demais empregados da empresa.
Assim, não foi cumprido o requisito legal no sentido de que a cobertura abranja a
totalidade dos empregados e dirigentes, já que a assistência médica era oferecida de forma
diferenciada, de sorte que a verba deve integrar o salário de contribuição e ser submetida à
incidência de Contribuição Previdenciária.
Oportuno remarcar que a interpretação de dispositivo legal que disponha sobre
outorga de isenção deve ser literal, conforme o art. 111, II, do CTN.
Sobre a matéria, esta Segunda Turma já se pronunciou em diversos julgados,
destacando-se o Acórdão no 9202-005.255, de 28/03/2017, da lavra do Conselheiro Heitor de
Souza Lima Júnior, cujas razões de decidir abaixo colaciono e agrego ao presente voto:
Assim, entendo que a existência de cobertura diferenciada viola o dispositivo, na
medida em que, note-se, a cobertura disponibilizada a alguns empregados e diretores,
assim entendida a totalidade dos serviços a estes disponíveis, aqui consideradas a
disponibilidade e qualidade de todos os referidos serviços médicos e odontológicos a
estes prestados, não se encontra disponível a (não abrange) todos os empregados da
empresa, alguns possuidores do que se costuma denominar de cobertura "mais básica".
Ou seja, em meu entendimento, a existência de cobertura diferenciada a alguns
empregados e diretores, tal como no caso sob análise, viola o dispositivo em questão,
impedindo que os valores pagos a este título (aqui objeto de tributação) sejam
considerados como não abrangidos pelo conceito de "salário de contribuição".
No mesmo sentido dessa decisão, há diversos outros julgados desta 2a Turma da
CSRF: Acórdãos nos 9202-003.846, de 09/03/2016, 9202-006.483, de 31/01/2018, 9202-
008.404, de 19/11/2019, 9202-008.341, de 20/11/2019 e 9202-008.458, de 17/12/2019, todos
com a seguinte ementa:
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.732 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722554/2009-79

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIVERSIDADE DE PLANOS E COBERTURAS.
Os valores relativos a assistência médica integram o salário de contribuição, quando os
planos e as coberturas não são igualitários para todos os segurados.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
Quanto ao Recurso Especial da Contribuinte, este é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento.
A matéria admitida à rediscussão na Instância Especial é a incidência de
Contribuição Previdenciária sobre valores recebidos a título de Bônus de Contratação
(Signing Bônus e diferenças de Signing Bônus).
O Colegiado recorrido manteve a exigência relativamente a esta rubrica, conforme
o seguinte fundamento:
DOS BÔNUS PAGOS
Dos bônus pagos “signing bônus”, “diferença de signing bônus” e bônus fidelidade,
temos que a decisão recorrida não merece reparos.
O próprio contribuinte, nas informações prestadas e constantes do anexo IV, informa
que tais verbas têm natureza salarial, sujeitando-se inclusive a desconto de imposto de
renda na fonte.
Nesse contexto, o paradigma apto a demonstrar a alegada divergência teria de ser
representado por julgado em que, admitindo o contribuinte tratar-se de natureza salarial,
inclusive sujeito à retenção de Imposto de Renda, o bônus fosse excluído da tributação.
Entretanto, o paradigma indicado pela Contribuinte não possui tais características,
conforme será demonstrado.
Como paradigma a Contribuinte indica o Acórdão no 2301-003.720 (erroneamente
citado no quadro comparativo de fls. 629 como 2301-01.720), colacionando o seguinte trecho,
com os destaques que entendeu cabíveis:
(...) o bônus de contratação (hiring bonus) não tem natureza jurídica remuneratória e
não integra o salário-de-contribuição do empregado, independente da nomenclatura
conferida pelo contribuinte, razão pela qual não necessita constar na folha de pagamento
mensal, pois é adimplido antes da contratação, mediante promessa formal de sua
ocorrência e duração na empresa. Assim, também neste tópico não assiste razão ao
fisco, devendo o crédito ser exonerado em sua totalidade. (...)
A natureza jurídica desse bônus que antecede o contrato de trabalho ainda não alcançou
sua elaboração científico-doutrinária, pois alguns especialistas consideram-no ora
indenização, ora abono, mas nunca remuneração, pois: a) não é contraprestação
patronal a trabalhos prestados por empregado; b) é pago uma única vez, sob
condição resolutiva, pois se houver descumprimento do prazo de permanência, poderá
ocorrer devolução total ou parcial; c) não é ganho habitual e, sobretudo, d) não tem
previsão legal para considera-lo remuneração e tributável para fins previdenciários.
Com efeito, os trechos acima não permitem concluir que, no caso do paradigma, o
próprio Contribuinte teria informado o caráter salarial da verba, tampouco a sua tributação pelo
Imposto de Renda na Fonte.
Assim, constata-se a ausência de similitude fática entre os julgados em confronto,
o que impede a necessária comparação, para fins de demonstração da alegada divergência. Nesse
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.732 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722554/2009-79

caso específico, caberia ao Recorrente demonstrar que os dois julgados estariam comparando a
mesma espécie de verba, inclusive quanto ao momento em que foram acordadas.
Diante do exposto, ausente a similitude fática, inviabiliza-se a demonstração de
divergência, de sorte que o Recurso Especial da Contribuinte não pode ser conhecido.
Em síntese, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no
mérito, dou-lhe provimento e, quanto ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte, dele não
conheço.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital